Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-28.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (EMBARGANTE), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEICAO VICENTE NASCIMENTO - CPF: 304.488.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – VIA INADEQUADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os
Embargos
de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
contradição
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Farias Santos & Faria Zampa LTDA e Lindomar Farias Santos em face de acórdão que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento,

à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ora Embargante, nos termos do voto retificado do então Relator convocado, Dr. Yale Sabo Mendes.

Em suas razões, o embargante atribui contradição ao
decisum “na medida em que aplicou retroativamente o art. 16 § 10º da Lei de Improbidade Administrativa mas deixou de considerar os ditames do § 3º do mesmo dispositivo legal, que instituiu o periculum in mora em concreto como requisito essencial da medida de indisponibilidade de bens, em cumulação com a presença de indícios concretos quanto a prática de ato improbo”.

Neste ínterim, sustenta que não houve manifestação do acórdão sobre o tema, embora “
o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em manifestação (id. 14462159), opinou pelo PROVIMENTO do recurso, exatamente em razão da aplicação retroativa da lei nova
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado, com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas pelo Embargado no Id. 150261177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADO AO VALOR DO DANO MENSURADO AO ERÁRIO
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART.93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECOTE DOS JUROS E DA MULTA CIVIL - Art. 16, §10, da LIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

5 – Em parcial retratação ao originário voto dessa Relatoria, reformulado o entendimento para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Na hipótese, a causa versa sobre a decretação de indisponibilidade de bens deferida em 11/05/2018, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa sob a égide da Lei nº 8.429/92 (redação original).

A ação de origem trata de fatos relacionados à fraude em aquisições de combustível acompanhada de contratação de empresa ligada ao vínculo familiar do gestor público, seguida do descontrole no abastecimento de veículos oficiais.

A pretensão do embargante não vinga, porquanto ficou devidamente contido no acórdão os motivos conducentes ao resultado. Destaco trechos do voto proferido pelo Relator:

“[...] Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

No caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda. manteve vínculos contratuais com o Município de Barra do Garças, na época administrada por Wanderlei Farias Santos (prefeito da cidade), o qual homologou procedimentos de licitação e assinou contratos com referida empresa.

Constata-se através dos documentos que integram a peça inicial da ação originária, que os sócios iniciais da empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda. eram Delice Farias dos Santos (mãe de Wanderlei Farias Santos) e Lindomar Farias Santos (irmã de Wanderlei Farias Santos), e em 1999, a mãe de Wanderlei Farias Santos, transferiu suas quotas da sociedade para o neto, Leonardo Faria Zampa, filho de Lindomar e sobrinho de Wanderlei, os quais, atualmente, são os únicos sócios e administram em conjunto a referida empresa.

Comprova-se o grau de parentesco acima apontado, pelos documentos de identidade da agravante Lindomar Farias Santos e do demandado Wanderlei Farias Santos, tratando-se de fato notório na cidade de Barra do Garças.

Nesse contexto, ao contrário do alegado no presente recurso, legítima a inclusão da agravante Lindomar Farias Santos no polo passivo da demanda de origem, uma vez evidenciada a prática de nepotismo, onde o demandado Wanderlei Farias Santos promoveu contratações direcionadas da empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda., visando privilegiar empresa de sua família.

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.”

Embora tenha sido mencionado quanto ao
periculum in mora
implícito, o Des. Mário Roberto Kono pediu vista dos autos e prolatou seu voto em sessão plenária já de 27 de setembro de 2022, ou seja, após as alterações advindas com a novel legislação da lei de improbidade administrativa:

“Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à rejeição da aventada nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação, bem como, quanto à existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, mostrando-se de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, para assegurar o ressarcimento do eventual prejuízo aos cofres públicos, causados pelos agentes.

[...]

Como se sabe, nos termos do artigo 9º, §3º da Lei nº 8.666/93, não poderá participar da licitação ou da execução de serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, aquele que detiver qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, com o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

Assim, convencido da probabilidade da ocorrência dos atos descritos inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, considerando a estimativa do dano indicado pelo Autor, visando assegurar, exclusivamente, o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

Conforme consignado pelo Relator, ‘apurou-se dano ao erário de R$ 3.898.194,49 (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e noventa e quatro), cujo valor, reajustado, perfaz o montante de R$ 6.752.888,74, o que motivou o requerimento liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 20.258.666,22, para assegurar a execução da condenação ao ressarcimento do prejuízo ao erário.’

No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros e somado à multa civil, de duas vezes o valor do dano causado ao erário.

Com a devida vênia, não vislumbro permissivo a justificar que o decreto de indisponibilidade de bens compreenda o valor do prejuízo ao erário, devidamente atualizado, somado à juros.

Desta via, o decreto de indisponibilidade de bens deve se limitar ao valor do dano causado ao erário, devidamente atualizado, que compreende a quantia de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), excluindo-se os juros computados, em quantia aproximada de um milhão e setecentos mil reais.

O Parquet postulou ainda, pelo decreto de indisponibilidade, abrangendo multa civil, de duas vezes o valor do dano causado ao erário, que de forma isolada, compreende quantia superior à treze milhões e quinhentos mil reais.

Como se sabe, a recente alteração legislativa não permite que incida sobre o decreto de indisponibilidade de bens, o valor a ser aplicado à título de multa civil (Art. 16, §10, da LIA).

Assim, não há falar no decreto de indisponibilidade na ordem de vinte milhões e duzentos mil reais, devendo ser decotada da constrição, a multa civil, no valor de treze milhões e quinhentos mil reais, bem como os juros sobre o dano causado ao erário, em quantia superior a um milhão e setecentos mil reais; limitando-se o bloqueio ao valor de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano mensurado ao erário, devidamente atualizada por índice financeiro, que no caso, compreende a quantia de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

Feitas estas considerações, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, no valor do apontado prejuízo ao erário, devidamente atualizado, decotando-se, todavia, os juros, acrescidos, em princípio, de forma indevida, assim como a multa civil.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto, para conceder parcial provimento ao recurso, para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil; acompanhando o Relator nos demais termos.”

A bem da verdade, o que se destacou foi a robustez das condutas e a extensão do dano para entender pela aplicação da indisponibilidade, de modo que as razões expostas nos embargos de declaração esbarram no reexame da matéria, o que é vedado na presente via.
A par disso, ainda que se volte aos autos sob a ótica da Lei nº 14.230/2021, não há que se falar em ausência de enfretamento dos elementos para manter a indisponibilidade.

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

À guisa da fundamentação impressa no acórdão embargado, especialmente o momento em que foi finalizado o julgamento, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022